Tribunal: TJSP
Processo: 1500023-87.2023.8.26.0575
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Pleito de desclassificação do delito disposto no artigo 33, da Lei n. 11.343/06, para o tipo previsto no artigo 28, do mesmo diploma legal. Possibilidade. Quantidade de drogas e circunstâncias do fato que não revelaram a prática da traficância. Ausência de provas indicativas de que as substâncias ilícitas se destinavam ao consumo de terceiros.

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Pleito de desclassificação do delito disposto no artigo 33, da Lei n. 11.343/06, para o tipo previsto no artigo 28, do mesmo diploma legal. Possibilidade. Quantidade de drogas e circunstâncias do fato que não revelaram a prática da traficância. Ausência de provas indicativas de que as substâncias ilícitas se destinavam ao consumo de terceiros. Apelante que permaneceu preso desde a prisão em flagrante. Pena extinta pelo integral cumprimento. Recurso provido.